Tribunal: TJDFT
Processo: 0751175-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751175-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEILANE DE OLIVEIRA REIS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Abono Salarial – Pedido de Efeito Suspensivo para Evitar Levantamento – Deferimento. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória a qual acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou a liberação de valores penhorados na Conta da Caixa Econômica Federal e do Nubank para o exequente. A parte agravante requer a concessão do efeito suspensivo a fim de obstar a liberação dos valores à parte exequente até julgamento final do presente recurso. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O juízo de origem entendeu que inexistia comprovação de que os valores depositados na conta da Caixa Econômica Federal e do Nubank eram impenhoráveis e determinou sua liberação para a parte exequente. Portanto, o mérito recursal reside na reanálise dos elementos probatórios que instruíram a impugnação à penhora apresentada pela agravante. Nesse sentido, há perigo de dano de difícil reparação caso não seja concedido o efeito suspensivo pretendido. Se, ao final, esta Turma entender que são impenhoráveis os valores indisponibilizados pelo juízo a quo, a expedição de alvarás tornará difícil a restituição da verba às contas judiciais. Apesar do próprio juízo de origem ter condicionado a expedição dos respectivos alvarás à preclusão da decisão agravada, entendo por pertinente conceder o efeito suspensivo, conforme requerido pela parte agravante nesta cognição sumária, a fim de evitar dano de difícil reparação. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar a liberação de valores penhorados na Conta da Caixa Econômica Federal e do Nubank para o exequente. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator